Tribunal: CARF
Processo: 13971.720622/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
ÓRGÃO PÚBLICO. MULTA. APLICABILIDADE.
A partir de fevereiro de 2007 às pessoas jurídicas de direito público aplica-se a multa legalmente prevista sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
LANÇAMENTO FISCAL. MULTA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A multa incidente sobre contribuições previdenciárias não declaradas e não recolhidas, incluídas em lançamento fiscal, é aplicada e cobrada em virtude de determinação legal.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não é permitido excluir a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do fato à hipótese normativa.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720622/2012-64
ACÓRDÃO
2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço.
ÓRGÃO PÚBLICO. MULTA. APLICABILIDADE.
A partir de fevereiro de 2007 às pessoas jurídicas de direito público aplica-
se a multa legalmente prevista sobre as contribuições previdenciárias não
recolhidas e não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
LANÇAMENTO FISCAL. MULTA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
2
A multa incidente sobre contribuições previdenciárias não declaradas e não
recolhidas, incluídas em lançamento fiscal, é aplicada e cobrada em virtude
de determinação legal.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão
normativa, não é permitido excluir a multa estabelecida na legislação,
quando da subsunção do fato à hipótese normativa.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-77.769 (p. 390), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado no seguinte Auto de Infração:
a) AI DEBCAD No 51.012.061-0: contribuição previdenciária correspondente à cota
patronal incidente sobre a remuneração de Contribuintes Individuais não Declarados em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 33), tem-se que o presente lançamento fiscal
decorre das diferenças encontradas, pela Fiscalização, entre a remuneração pessoa física sem
vínculo empregatício informadas em GFIP e as informadas à Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 52), insurgindo-se contra a autuação com base nos seguintes
argumentos, em síntese:
* nulidade do auto de infração por ausência de assinatura do auditor fiscal;
* nulidade do auto de infração por ausência de capitulação do fato gerador;
* improcedência do lançamento fiscal em face da inexistência do fato gerador da
contribuição exigida;
* o Fisco adicionou, indevidamente, à base de cálculo da contribuição ora exigida,
as seguintes receitas:
- Transferências correntes recebidas através da STN e que, por determinação legal,
sofrem a retenção da contribuição
- Transferências de capital recebidas através da STN e que, por determinação legal,
sofrem a retenção da contribuição;
- Outras receitas correntes, nas quais, realmente existem valores que deixaram de
ser computados na base de cálculo e, portanto, serão objeto de recolhimento e resultam em R$
16.299,73 no entanto, há outras que, pela própria definição do que sejam as receitas não se
incluem na base de incidência
* inexigibilidade da multa de ofício; e
* inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros.
Em 03/08/2015, por meio do Despacho no 29 (p. 327), a DRJ baixou os presentes
autos em diligência para que fossem verificadas e saneadas, se fosse o caso, eventuais
irregularidades acerca da falta de assinatura do Auditor Fiscal Autuante no campo próprio dos
autos de infração, bem como para que a Unidade de Origem se manifestasse sobre as alegações
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
4
referentes aos segurados Ademir Claudino dos Santos e Khellen Della Santos, que, de acordo com
os documentos anexados à impugnação, encontram-se declarados nas GFIP’s do Fundo de
Aposentadoria e Pensões – FAP, CNPJ 95.951.950/0001-08, nas competências 01/2009 a 12/2009,
conforme descrito acima, informando, justificadamente, se referidas alegações e documentos
anexados ensejam ou não sua exclusão do lançamento efetuado.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida Informação Fiscal de p. 362, em
relação à qual, devidamente cientificado, o Contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do
susodito Acórdão no 16-77.769 (p. 390), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o
quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
ÓRGÃO PÚBLICO. MULTA. APLICABILIDADE.
A partir de fevereiro de 2007 às pessoas jurídicas de direito público aplica-se a
multa legalmente prevista sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas e
não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.
LANÇAMENTO
FISCAL. MULTA. PREVISÃO
EM
LEGISLAÇÃO.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa incidente sobre contribuições previdenciárias não declaradas e não
recolhidas, incluídas em lançamento fiscal, é aplicada e cobrada em virtude de
determinação legal.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido excluir a multa estabelecida na legislação, quando da subsunção do
fato à hipótese normativa.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
5
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia quando a empresa não
apresentar os motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, o nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 423), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário constante do Auto-de-Infração – AI (DEBCAD) n° 51.012.061-
0, referente ao lançamento de ofício das contribuições sociais a cargo da empresa, destinadas à
Seguridade Social, em razão das diferenças encontradas entre a remuneração pessoa física sem
vínculo empregatício informadas em GFIP e as informadas à Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* nulidade do auto de infração por ausência de assinatura do auditor fiscal;
* nulidade do auto de infração por ausência de capitulação do fato gerador;
* improcedência do lançamento fiscal em face da inexistência do fato gerador da
contribuição exigida;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
6
* o Fisco adicionou, indevidamente, à base de cálculo da contribuição ora exigida,
as seguintes receitas:
- Transferências correntes recebidas através da STN e que, por determinação legal,
sofrem a retenção da contribuição
- Transferências de capital recebidas através da STN e que, por determinação legal,
sofrem a retenção da contribuição;
- Outras receitas correntes, nas quais, realmente existem valores que deixaram de
ser computados na base de cálculo e, portanto, serão objeto de recolhimento e resultam em R$
16.299,73 no entanto, há outras que, pela própria definição do que sejam as receitas não se
incluem na base de incidência
* inexigibilidade da multa de ofício; e
* inaplicabilidade da multa de ofício e dos juros.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
Das preliminares
Da inocorrência de nulidade do Auto de Infração
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/07, art. 37 da Lei
no 8.212/91, e art. 243 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, observado o artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional – CTN, não havendo, portanto, que se falar em sua nulidade.
A Impugnante requer seja reconhecida a nulidade formal do Auto de Infração,
alegando que o mesmo não fora assinado pelo Auditor Fiscal Autuante, que fez
constar,
indevidamente
a
observação
“Assinado
Digitalmente”
onde
obrigatoriamente deveria constar sua assinatura, não existindo previsão legal para
referida substituição.
No entanto, em resposta aos questionamentos da empresa, o Auditor Fiscal
Autuante assim se manifesta, na Informação Fiscal – Diligência, fls. 385/389:
Da assinatura do autuante
Primeiramente cumpre esclarecer que com o advento do e-processo (processos
digitais) os processos físicos (em papel) foram digitalizados e transformados
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
7
em processos digitais. Nestes casos, os autos de infração contêm a assinatura
tal como conhecíamos (assinatura manuscrita).
No entanto, os presentes Autos de Infração nasceram na era do e-processo
(processo digital) e, em virtude disto, devem ser assinados digitalmente.
(...)
Verificando o Auto de Infração no 51.012.061-0 nota-se na cópia extraída
(anexa) que os mesmos contém os requisitos do artigo 10, inciso IV do Decreto
no 70.235/1972, tal qual informado no campo de informações do documento
(Palavra Chave) na página do E-processo.
A assinatura do autuante: o campo da assinatura física encontra-se em branco,
no entanto no rodapé dos autos de infração consta a seguinte indicação:
“Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 10/04/2012 por EVERALDO BACK. Assinado
digitalmente em 10/04/2012 por EVERALDO BACK”
O artigo 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2 (que institui a Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP), assim estabelece:
"Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os
fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela
ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do
art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil."
Ressalta-se ainda que o Auto de Infração - Debcad no 51.012.061-0 foi gerado
eletronicamente conforme preceitua o artigo 64-B do Decreto n.o 70.235/72
que dispõe sobre processos digitais:
Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de
digitalização, observado o disposto nos arts. 1o e 3o da Lei no 12.682, de 9 de
julho de 2012. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 64-B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que o
instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização,
observado o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de
2001. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o Os atos, termos e documentos submetidos a digitalização pela
administração tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo
valor probante de seus originais. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013).
(...)
Nota-se ainda que o contribuinte recebeu uma cópia da capa do Auto de
Infração Debcad: 51.012.061-0 (Fls. 27) em meio papel e também uma cópia
digital, conforme consta da relação do Recibo de Entrega de Documentos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
8
Digitais (Fl. 43), mais uma vez destacando o Auto de Infração entregues
estavam assinados digitalmente.
Deste modo, fica evidente que o Auto de Infração no 51.012.061-0 foi lavrado
e assinado digitalmente pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
Everaldo Back, Matrícula 6148752, não subsistindo dúvidas em relação ao
procedimento.
(...)
Desta forma, diante dos esclarecimentos prestados pelo Auditor Fiscal Autuante,
não se verifica a alegada nulidade por vício formal do Auto de Infração Debcad no
51.012.061-0, tendo sido cumpridos, no caso, todos os requisitos necessários para
sua validade.
Alega ainda a Impugnante que a fiscalização deixou de consignar no Auto de
Infração elemento indispensável à caracterização da matéria tributável, qual seja,
o fato gerador da contribuição que pretendeu constituir, tornando nula a
exigência.
No entanto, é importante destacar que, no caso em pauta, as informações
constantes do Relatório Fiscal e demais anexos dos Autos de Infração possibilitam
a compreensão da origem do crédito lançado, pois houve a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores, conforme trechos que se transcreve:
(...)
2. 1. Auto-de-Infração (DEBCAD) n° 51.012.061-0 - Contribuição previdenciária
correspondente à cota patronal incidente sobre a remuneração de
Contribuintes Individuais não Declarados em GFIP
2.1.1. Levantamento: CI - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
2.1.2.
Constituem
fatos
geradores
das
contribuições
lançadas:
as
remunerações pagas e/ou creditadas aos contribuintes individuais não
declaradas em GFIP do município, relacionados na planilha DOC 10,
competências 01/2009 a 12/2009.
2.1.3. As bases de cálculo estão indicadas no campo BASE DE CÁLCULO: "03 -
BC C.Ind/Adm/Aut", levantamentos "CI - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS" do
Discriminativo do Débito - DD, integrante deste Auto de Infração e na planilha
DOC 10.
(...)
2.1.5. O contribuinte foi intimado (Termo de Início de Procedimento Fiscal) a
esclarecer as diferenças encontradas entre a remuneração pessoa física sem
vínculo empregatício informadas em GFIP e as informadas à Secretaria do
Tesouro Nacional - STN. Em resposta (DOC 02) esclareceu:
(...)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
9
2.1.6. No entanto, verificou-se no cotejo dos valores contabilizados no grupo
DESPESA -3.3.90.36 - outros serviços de terceiros - pessoa física com a GFIP que
alguns pagamentos efetuados por serviços prestados por pessoas físicas sem
vínculo empregatício (relação DOC 10) não foram informados em GFIP e
portanto não foram tributados.
(...)
Ressalte-se ainda que a planilha Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Prestados – Não Informados em GFIP (DOC. 10), apresenta, discriminadamente,
por competência, o no do Empenho, Órgão, Valor do Empenho, nome do
contribuinte individual (Credor), Histórico do lançamento.
Assim, verifica-se que, diante das informações prestadas no Relatório Fiscal e no
Doc. 10, em conjunto com os demais anexos do Auto de Infração, é plenamente
possível à Impugnante verificar quais foram os fatos geradores das contribuições
lançadas, com a identificação de todos os contribuintes individuais não declarados
em GFIP e para os quais não houve o recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações por eles recebidas.
Vale ressaltar que não são cabíveis, no caso, quaisquer alegações no sentido de
insubsistência do Auto de Infração em virtude de falta de capitulação legal das
contribuições para o PASEP, Lei no 9.715/98, vez que o AI não contém o
lançamento de tais contribuições.
Deve ser destacado ainda, o disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que
rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Assim, considerando que não se verifica, no caso, nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, devem ser afastadas as alegações da
Impugnante quanto à nulidade do Auto de Infração integrante do presente
processo administrativo.
Do direito
Das alegações referentes à inexigência das contribuições para o PASEP e da base
de cálculo (subitens: Da definição da base de cálculo e dos recursos adicionados
à base de cálculo)
A Impugnante apresenta vasta argumentação quanto à inexigibilidade das
contribuições para o PASEP, nos moldes da Lei no 9.715/98, as quais considera
fadadas à ilegalidade. Contesta ainda a base de cálculo utilizada pela fiscalização,
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
10
afirmando que revisou a composição das bases de cálculo do PASEP para o
período fiscalizado, obtendo o valor de R$ 16.299,73, concluindo que a diferença
de R$ 2.736.743,41 resultante da imposição fiscal corresponde à incidência sobre
recursos com os quais não admite sejam incluídos na base de cálculo da
contribuição para o PASEP.
Cabe esclarecer, no entanto, que as contribuições para o PASEP foram apuradas
no mesmo procedimento fiscal, através de Auto de Infração lavrado em
16/04/2012, constante do processo Comprot no 13971.720937/2012-10, no valor
originário de R$2.753.043,14 e valor total do crédito apurado de R$5.410.758,70
(cinco milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e
setenta centavos), que também foi objeto de impugnação pela empresa, sendo
que esta foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido, através do
Acórdão no 07-29.660 emitido em 31 de julho de 2012 pela DRJ Florianópolis.
Conforme visto, o presente processo de Comprot no 13971.720622/2012-64
contém o Auto de Infração Debcad no 51.012.061-0, de contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais não declaradas em GFIP, abrangendo o período de 01/2009 a 12/2009,
no montante de R$ 40.617,52 (quarenta mil, seiscentos e dezessete reais e
cinquenta e dois centavos), consolidado em 03/04/2012, não tendo, portanto,
qualquer relação com as contribuições para o PASEP, contestadas na defesa.
Desta forma, deixam de ser analisadas, no presente Acórdão, as alegações
trazidas pela empresa relacionadas à inexigência das contribuições para o PASEP
e da base de cálculo (subitens: Da definição da base de cálculo e dos recursos
adicionados à base de cálculo), por serem impertinentes ao presente processo
administrativo.
Da incidência de contribuições previdenciárias sobre serviços prestados por
contribuintes individuais
A Lei no 8.212/91 dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, e assim
estabelece sobre a incidência de contribuições devidas à Seguridade Social, sobre
as remunerações pagas a contribuintes individuais a serviço da empresa:
(...)
Conforme consta do Relatório Fiscal, verificou-se, no cotejo dos valores
contabilizados no grupo DESPESA-3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Física com a GFIP que alguns pagamentos efetuados por serviços
prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício (relação Doc. 10) não
foram informados em GFIP e não foram tributados pela empresa, sendo,
portanto, lançadas no presente processo as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos a referidos contribuintes individuais.
Em sua defesa, a empresa alega que devem ser desconsiderados do cálculo das
contribuições devidas os valores pagos aos segurados do “Órgão 7 – Fundo
Municipal” que se encontram assinalados com “X” na planilha utilizada pela
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
11
fiscalização e que serviu como parâmetro da impugnação, denominada
“Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços Prestados – Não informados em
GFIP”, fls. 108/124, por já estarem incluídos na GFIP, o que se comprova com a
documentação por ela anexada – valor total de empenhos: R$ 28.520,00 – parte
patronal 20%, valor R$ 5.704,00 – multa de 75% valor R$ 4.278,00.
Observe-se que os segurados assinalados pela Impugnante com “X” na referida
tabela se referem a Ademir Claudino dos Santos, competências 01/2009 a
12/2009 e Khellen Della Santos, competências 01/2009 a 05/2009, que se
encontram declarados nas GFIP’s do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP –
CNPJ 95.951.950/0001-08, com as mesmas remunerações contidas no AI,
conforme cópias anexadas às fls. 150/324.
Sendo assim, o processo foi encaminhado em diligência fiscal, solicitando-se a
manifestação do Auditor Fiscal Autuante em relação aos valores apurados para
referidos segurados no AI Debcad no 51.012.061-0.
Em atendimento à solicitação, foi emitida a Informação Fiscal – Diligência de fls.
362/366, cujos trechos se transcreve:
(...)
Da Declaração de Contribuinte Individuais declarado no CNPJ do próprio
FUNDO
Verificou-se que de fato o contribuinte não prestou os devidos esclarecimentos
e a auditoria deixou de observar que os valores pagos aos Contribuintes
Individuais pelo FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES – FAP foi informada
em seu CNPJ no 95.951.950/0001-08.
A informação em GFIP foi confirmada no sistema informatizado da Receita
Federal, conforme tabela em anexo “Relação de Trabalhadores”.
Segue em anexo nova relação (Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Prestados - Não Informados em GFIP – Retificado), excluindo as remunerações
informadas na GFIP do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES.
Desta forma o lançamento deve ser alterado conforme tabela a seguir:
(...)
A Impugnante alega ainda que na mesma tabela “Pagamentos a Pessoas Físicas
por Serviços Prestados – Não informados em GFIP”, constata-se que não deve
incidir as contribuições previdenciárias sobre os itens do Órgão 1 - PREFEITURA
assinalados com "Y", eis que se trata de gratificações pagas de natureza
indenizatória e não habitual, pois são concedidas somente por efetiva
participação do membro na Junta Administrativa de Recursos de Infrações de
Trânsito - JARI, prevista na Lei Municipal n° 3.699, de 05 de dezembro de 2001.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
12
Destaca que o pagamento da referida indenização só é devida quando da
participação do membro na reunião da JARI, sendo que, quando o mesmo não
comparece, a indenização não é paga, pois indevida.
A Lei no 3.699/2001, citada pela Impugnante, estabelece competências para a
Divisão de Trânsito do Município de Rio do Sul e dá outras providências, assim
dispondo sobre a gratificação em tela:
(...)
Conforme visto, a gratificação paga aos membros da JARI não possui caráter
indenizatório, tratando-se de uma remuneração paga por participação dos
mesmos em cada reunião realizada no órgão, devendo, assim, ser observado o
disposto na legislação abaixo reproduzida:
(...)
Cumpre destacar que legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de
salário-de-contribuição, um critério amplo, pois entendeu como remuneração
todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.
Ora, a gratificação paga aos segurados contribuintes individuais, no caso,
membros da JARÍ, caracteriza que tal pagamento se revela como uma
compensação econômica pelo trabalho, ou seja, diretamente relacionada à
contraprestação de serviços pelos referidos segurados, integrando, portanto, o
salário-de-contribuição dos contribuintes individuais, nos termos do art. 28, III, da
Lei no 8.212/91.
Quanto às alegações de que as gratificações pagas não têm caráter habitual, pois
são concedidas somente por efetiva participação do membro nas reuniões da
JARÍ, cabe esclarecer que o que caracteriza a eventualidade do ganho não é a
periodicidade de pagamento do mesmo, mas, sim, o fato de que se trata de um
ganho sem expectativa de reiteração. Na hipótese sob exame, não se pode dizer
que não existe uma expectativa de reiteração do pagamento dos valores a título
de gratificações, vez que referido pagamento é efetuado de acordo com o
estabelecido no art. 11, § 2o, da Lei no 3.699/2001, gerando no contribuinte
individual uma expectativa de direito, a cada reunião da qual participa.
Desta forma, não há qualquer alteração a ser efetuada no lançamento fiscal em
relação aos valores pagos aos segurados contribuintes individuais discriminados
na planilha “Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços Prestados – Não
informados em GFIP”, nos item do Órgão 1 - PREFEITURA assinalados com "Y" pela
Impugnante.
(...)
Da multa e juros aplicados
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
13
De início, cabe destacar que não há qualquer informação no Relatório Fiscal
quanto à aplicação da multa de 75% no presente Auto de Infração com
fundamento na Nota Cosit no 236, de 20 de outubro de 2004 e Nota PGN/CAT no
998, de 10 de novembro de 2004, que estabelecem que “as multas previstas em
lei são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público”, conforme alegado na
defesa.
No caso presente, em que pese a empresa autuada tratar-se de órgão público,
deve ser observado que anteriormente ao Decreto no 6.042/2007, não havia a
previsão de cobrança de multa para as pessoas jurídicas de direito público, o que
foi modificado com a alteração do § 9o, do art. 239 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, pelo referido
Decreto no 6.042/2007,
(...)
Desta forma, considerando que o lançamento fiscal abrange as competências de
05/2007 a 12/2008, não se verifica a alegada ilegalidade na exigência da multa
aplicada às contribuições aqui apuradas.
Observe-se ainda que, por se tratar de autuação envolvendo períodos anteriores à
publicação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a fiscalização,
em observância ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, efetuou, para
o período de 05/2007 a 11/2008, o comparativo das multas de acordo com a
legislação vigente à época dos fatos geradores e legislação atual, nos termos do
Parecer PGFN/CAT (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Coordenação Geral
de Assuntos Tributários) no 433/2009 e do art. 476-A da Instrução Normativa RFB
no 971/2009, incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.027/2010:
(...)
Assim, é que, no caso, foi aplicada, para todo o período do lançamento, a multa
de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no 11.941,
de 2009 e art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
(...)
Em relação à incidência dos juros, tem-se que até a competência 11/2008, a
aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros sobre as contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria, encontrava-se
expressamente prevista na legislação previdenciária no artigo 34 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, transcrito a seguir:
(...)
A partir da competência 12/2008, com a revogação do art. 34 da Lei no 8.212/91
pela Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, a aplicação da taxa SELIC
encontra-se fundamentada pelo art. 35 da Lei no 8.212/91, combinado com o art.
61 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009:
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
14
(...)
Ressalte-se que a lei não confere qualquer âmbito de discricionariedade ao
agente administrativo, e nem ao julgador, no tocante à dosimetria de qualquer
punição estabelecida por lei – ou se lhe aplica, ou não, sendo suficiente que se
caracterize a situação descrita na lei para que haja a aplicação da punição, por
dever de ofício.
Por fim, quanto a aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN para justificar a
exclusão das penalidades e juros de mora, esclarece-se que este dispositivo tem
por objetivo preservar a segurança jurídica no âmbito das relações tributárias.
Seria temerário se, cumprindo as orientações do próprios credor, ainda assim
pudesse o contribuinte vir a ser punido.
No entanto, conforme constatado, ao contrário do alegado, a Impugnante não
cumpriu a legislação previdenciária e normas complementares, deixando de
declarar em GFIP e efetuar o recolhimento das contribuições incidentes sobre as
remunerações de segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços,
razão pela qual não se enquadra na situação prevista no art. 100, parágrafo único
do CTN.
Das alegações referentes à inconstitucionalidade de leis
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade apresentados pela Impugnante,
cabe destacar que a atividade da autoridade administrativa, tanto a lançadora
como a julgadora, encontra-se vinculada aos dispositivos normativos vigentes,
não podendo afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
(...)
Assim estabelece o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, na
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho
de 2002;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
15
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993.
No mesmo sentido dispõem o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, e a
Súmula no 2, aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a
seguir transcritos:
Decreto no 7.574/2011
Art.59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no11.941,
de 2009, art. 25).
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, § 6o, incluído pela Lei no11.941, de 2009, art. 25):
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II- que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18e19 da Lei no10.522, de 19 de junho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no73, de 1993.
(...)
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
Deste modo, a lei, cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, e será obrigatoriamente cumprida
pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.187 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720622/2012-64
16

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 464
DF CARF MF
Original